Tribunal: TCU
Processo: 018.468/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8490/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.468/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aurea Thalita de Quadros Freski (XXX.664.069-XX); Dirce Goncalves da Cunha (XXX.121.959-XX); Iraci de Jesus Matos Nogueira (XXX.887.019-XX); Margarida Luiza da Veiga (XXX.372.349-XX); Maria Marli Bueno (XXX.727.299-XX); Marlete Conceicao Bueno (XXX.084.589-XX); Norma de Almeida Cruz (XXX.316.987-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.